Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012500-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), FABIO JUNIOR CORREIA DE LIMA - CPF: 064.459.214-18 (PACIENTE), FABIO JUNIOR CORREIA DE LIMA - CPF: 064.459.214-18 (PACIENTE), LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 127.453.634-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JUNIOR CORREIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - PACIENTE PRONUNCIADO - DEMORA NA DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA - ATRASO JUSTIFICADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Incabível é a alegação de excesso de prazo, uma vez que além da ação penal estar tramitando regularmente, o feito está na iminência de designação da sessão do júri, aguardando apenas o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, que restou sobrestado em virtude da interposição do recurso pela própria defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012500-98.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JUNIOR CORREIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
FÁBIO JÚNIOR CORREIA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
02.07.2022
, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Sustenta que o paciente fora pronunciado em 13/12/2022, sendo que a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, sendo desprovido por este Tribunal. Assim, alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 327 (trezentos e vinte e sete) dias sem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 170801685, esclarecendo que
“t
ão logo o feito retorne a este juízo singular, será retomada a marcha processual com a consequente designação da Sessão do Tribunal do Júri.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, id. 171615681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JUNIOR CORREIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, r
equer a defesa, com o
mandamus
, o relaxamento da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para a realização do júri.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante em
02/07/2022
.

A denúncia foi ofertada em
18/07/2022
e recebida em
20/02/2022
, sendo que o acusado apresentou resposta à acusação em
18/08/2022
. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
26/09/2022
, tendo o Ministério Público apresentado memoriais finais em
21/10/2022
, ao passo que a defesa apresentou em
03/11/2022
.

O paciente fora pronunciado em
13/12/2022
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º - A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/06 - homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Em face da pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido julgado por este Tribunal em
16/05/2023
, ocasião que foi negado provimento, estando o feito aguardando o trânsito em julgado, para remessa ao juízo singular.

Neste contexto,
não visualizo, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária coatora,
uma vez que além da ação penal estar tramitando regularmente, nota-se que o feito está na iminência de designação da sessão do júri, consoante noticiou o Magistrado, aguardando apenas o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, que restou sobrestado em virtude da interposição do recurso pela própria defesa.

Ademais, como é sabido, a alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, sobretudo quando já prolatada, como
in casu
, a sentença de pronúncia.

Dessa maneira, não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023